Tribunal: STF
Processo: ARE 1452835
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 3º, §3º, DA LEI 10.259/01. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. DOMICÍLIO DA PARTE RECORRENTE FORA DO ROL DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO. MUNICÍPIO PERTENCENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Insurge-se a parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 51, III, da Lei nº. 9.099/95, aplicada supletivamente. Aduz que a incompetência reconhecida na sentença tem caráter relativo, não podendo, por isso, ser reconhecida de ofício pelo juiz, certo, ademais, que, a teor do artigo 109, §2º, da Constituição Federal, possuiria a faculdade de optar pelo juízo da capital para o ajuizamento da ação. 



    2. Sem razão a recorrente, pois, domiciliada a parte autora em município jurisdicionado por subseção judiciária, a competência (funcional), a teor do artigo 3º, §3º, da Lei nº. 10.259/01, é absoluta, devendo o magistrado em situações que tais reconhecer de ofício a incompetência e extinguir o processo sem resolução de mérito (artigo 51, III, da Lei nº. 9.099/95), consoante já decido por esta Turma Recursal em várias oportunidades (Cf. Proc. 0018883- 31.2013.4.01.3700, 0030799-28.2014.4.01.3700, 0018977-76.2013.4.01.3700, 0030773- 30.2014.4.01.3700). 



    3. Ademais, a espécie não se identifica com qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 109 da Constituição Federal, não sendo razoável, portanto, incluir, ao lado do Distrito Federal, o juízo federal da capital do estado como competente para apreciar o pedido. De igual modo, não se enquadra o caso vertente em nenhuma das hipóteses dispostas na súmula 689, STF, que reconhece a ‘possibilidade do segurado optar por ajuizar ação previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro’. 



    4. Recurso não provido. 



    5. Honorários advocatícios indevidos (justiça gratuita).” (documento eletrônico 14, p. 1)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 109, § 2°, e 110 da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] é facultado ao jurisdicionado o ajuizamento da ação em quaisquer das Varas competentes da Capital do Estado, por ser esta a sede da seção judiciária (art. 110) e por ser possível o intentamento de causas contra a União na seção judiciária onde for domiciliado o autor (art. 109, §2º).” (documento eletrônico 16, p. 4)



     



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é facultado ao autor optar pelo ajuizamento de ação contra a União na capital do Estado-membro, por força do art. 102, § 2°, da Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Ações propostas contra a União. Competência. Justiça Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a parte autora pode optar pelo ajuizamento da ação contra a União na capital do Estado-membro, mesmo quando instalada Vara da Justiça Federal no município do mesmo Estado em que domiciliada. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 641.449 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/5/2012)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO. FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. § 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido de que o § 2º do art. 102 do Magno Texto admite o ajuizamento de ação contra a União Federal no foro da seção judiciária federal da capital do estado membro, mesmo que o autor seja domiciliado em município do interior. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (AI 457.968 AgR/RS, Rel. Min. Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 12/4/2012)



    “Ementa: COMPETÊNCIA – UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO – AJUIZAMENTO – LOCAL. O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal.” (RE 463.101/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/11/2015)



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.058.353/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/10/2018; ARE 1.058.388/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/8/2017; ARE 1.059.863/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/11/2017; e ARE 1.067.088/MA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5/9/2017.



    Isso posto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, conheço do recurso e dou-lhe provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator